Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-76.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA E UTILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da Vara Cível do Riacho Fundo, que, em ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato, condenar a requerida ao pagamento de valores relativos a serviços prestados e taxa de administração, e afastar o ressarcimento de R$ 9.050,00, referentes a materiais supostamente adquiridos e empregados na obra, e a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a autora/apelante faz jus ao ressarcimento do valor de R$ 9.050,00, referente a materiais adquiridos em seu nome e alegadamente utilizados na obra da apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As notas fiscais juntadas não comprovam a entrega dos materiais no local da obra, pois não contêm data, assinatura ou identificação do recebedor.
4. A apelada, em contestação, impugna expressamente a alegação de recebimento dos materiais e sustenta inexistência de autorização formal para sua compra.
5. Ausente a prova mínima de entrega e utilização dos materiais, não se configura enriquecimento sem causa em favor da apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O dever de ressarcimento por materiais em contrato de obra exige prova inequívoca da entrega e utilização no imóvel do contratante."; "2. 2. A ausência de elementos probatórios mínimos impede o reconhecimento de enriquecimento sem causa.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228, 1.245 e 685; CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.